Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVERIA DOS SANTOS - CPF: 002.400.191-05 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. LEILÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Leilão de Imóvel com Pedido de Liminar, sob o fundamento de que foram observados todos os requisitos legais para a consolidação da propriedade e realização dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade no procedimento de execução extrajudicial por ausência de notificação adequada à devedora; (
ii
) examinar a regularidade da consolidação da propriedade e realização dos leilões; (
iii
) avaliar a existência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deferida à apelante em agravo de instrumento transitado em julgado afasta a alegação de deserção, não havendo prova de modificação na situação econômica que justifique a revogação do benefício.

A Lei no 9.514/1997, em seus
arts
. 26-A e 27, exige notificação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e comunicação da realização dos leilões, admitindo o uso de correspondência dirigida aos endereços contratuais, inclusive eletrônico.

Os autos comprovam que a apelante foi regularmente notificada, com ciência inequívoca dos leilões agendados, por meio de telegrama recebido em 17/01/2025, em conformidade com o previsto no §2o-A do art. 27 da Lei no 9.514/1997.

A improcedência da ação de consignação em pagamento (no 1048493-45.2024.8.11.0041) afasta a alegação de boa-fé subjetiva e não suspende o procedimento de execução extrajudicial, ausente ordem judicial nesse sentido.

A execução extrajudicial observou os requisitos legais, não havendo vício formal ou material que autorize a declaração de nulidade do procedimento ou da consolidação da propriedade.

Não restou configurado dano moral indenizável, pois não houve conduta ilícita do banco ou situação excepcional que configurasse abalo à dignidade ou violação de direitos da personalidade da apelante.

A ausência de ilicitude e de dano efetivo afasta o pedido de indenização por danos morais, inexistindo fundamento para reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A regular notificação pessoal do devedor fiduciante acerca da purgação da mora e da realização dos leilões, nos moldes do art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997, afasta a alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial.

A improcedência de ação de consignação em pagamento não suspende a execução extrajudicial, salvo ordem judicial expressa nesse sentido.

A inexistência de conduta ilícita e de efetivo abalo à dignidade do devedor inviabiliza a concessão de indenização por danos morais em execução extrajudicial regular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Leilão de Imóvel com Pedido de Liminar, julgada improcedente, sem condenação às custas processuais e honorários advocatícios em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Segundo
ela
,
a carta enviada pelo banco não tratava da iminência de um leilão, mas apenas da mora, argumentando que essa diferença é relevante para o exercício do direito de defesa. Sustentou que não houve intimação pessoal adequada sobre a realização do leilão extrajudicial, o que tornaria o procedimento nulo.

Por fim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o leilão do imóvel e, no mérito, pleiteou a reforma da sentença, com a consequente declaração de nulidade da execução extrajudicial, bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões
(id

192562293),
o
apelado pugna

pelo não conhecimento do recurso por deserção
.
Subsidiariamente, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que foram cumpridos todos os requisitos legais para a consolidação da propriedade e realização do leilão, tendo sido a apelante devidamente intimada, inclusive com comprovação de assinatura d
ela própria
no recebimento da notificação em 17/01/2025 (ID 285006395 - Pág. 37).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
-
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado impugna a justiça gratuita deferida à apelante e pede o não conhecimento do Recurso por deserção.

Referido
benefício
foi deferido no Agravo de Instrumento no
1001046-53.2025.8.11.0000
, transitado em julgado em 31.01.2025, e o apelado não demonstrou alteração na situação
econômica
da
apelan
te a justificar a sua revogação.

Logo, uma vez que ela possui esse direito, é dispensada do recolhimento do preparo recursal, e por isso não há falar em deserção.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Segundo a apelante, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário em 14 de março de 2022, com prazo de pagamento para 360 meses, e que vinha realizando depósitos judiciais mensais em processo de consignação em pagamento no 1048493-45.2024.8.11.0041, demonstrando boa-fé no cumprimento de suas obrigações. Contudo, para sua surpresa, soube através de consulta em site de leilões que seu imóvel seria leiloado em 29/01/2025 (1o leilão) e 31/01/2025 (2o leilão).

A
sentença
concluiu que o procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial seguiu os ditames da Lei no 9.514/97, tendo sido a autora devidamente notificada para purgar a mora
e também
comunicada sobre a realização dos leilões. Destacou, ainda, que a ação de consignação em pagamento mencionada pela autora foi julgada improcedente em 09/12/2024.

O art. 26-A,
caput
e parágrafos, da Lei n. 9.514/1997, estabelece que haverá a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando, vencida e não paga a dívida, no todo ou parcialmente, e constituído em mora o fiduciante, ele não quita o débito em 15 dias a partir da sua notificação pessoal.

A partir da averbação da consolidação da propriedade do imóvel na respectiva matrícula, o
credor fiduciário
possui 60 dias para realizar o
leilão público
que trata o art. 27 da lei, que ocorrerá da seguinte forma:

§ 1
o Se
no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2o-B Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I -
dívida
: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais;

Portanto,
a comunicação ao devedor deverá ser feita mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive e-mail (art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97),
sendo assegurado ao devedor, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas previstas nos §§2o e 2o-B do art. 27 da Lei 9.514/97.

A análise dos documentos acostados aos autos revela que, diferentemente do alegado pela apelante em suas razões recursais, houve efetiva notificação pessoal tanto para a purgação da mora quanto para a ciência dos leilões.
O telegrama recebido pela própria apelante em 17/01/2025, conforme comprovado nos autos, continha informações específicas sobre os leilões marcados para os dias 29/01/2025 (1o leilão) e 31/01/2025 (2o leilão).

A propósito:

Quanto à ação de consignação em pagamento mencionada pela apelante (processo no 1048493-45.2024.8.11.0041), consta dos autos que
a mesma
foi julgada improcedente em 09/12/2024, não produzindo, portanto, efeitos jurídicos capazes de suspender ou invalidar o procedimento de execução extrajudicial.

É importante ressaltar que, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a mera propositura de ação judicial discutindo o contrato ou mesmo consignando valores que o devedor entende devidos não tem o condão de suspender automaticamente o procedimento de execução extrajudicial, salvo se houver decisão judicial específica nesse sentido, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, verifica-se que o procedimento de execução extrajudicial seguiu rigorosamente os ditames da Lei no 9.514/97, tendo sido a apelante devidamente notificada tanto para purgar a mora quanto para ter ciência da realização dos leilões, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou demonstrada nos autos a prática de qualquer ato ilícito pelo banco apelado que tenha causado efetivo dano moral à apelante. O procedimento de execução extrajudicial foi realizado em estrita observância aos preceitos legais, não havendo que se falar em violação a direitos da personalidade que enseje reparação por danos morais.

Para a caracterização do dano moral indenizável é necessário que a situação vivenciada extrapole o mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo sofrimento ou abalo à dignidade da pessoa, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Dessa forma, o pedido de tutela de urgência requerido em 11.06.2025 fica prejudicado, ante a viabilidade da realização de leilão do bem.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários
advocatícios
, ante a
ausência
de fixação na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025